Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-28.2025.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Ausência de controvérsia sobre a inexigibilidade da dívida. Irregularidade da manutenção da inscrição dos dados cadastrais do apelante perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Banco de dados com caráter restritivo de crédito. Valor indenizatório. Impossibilidade de redução, a fim de se evitar a ofensa aos princípios da

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Ausência de controvérsia sobre a inexigibilidade da dívida. Irregularidade da manutenção da inscrição dos dados cadastrais do apelante perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Banco de dados com caráter restritivo de crédito. Valor indenizatório. Impossibilidade de redução, a fim de se evitar a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inversão do ônus da sucumbência. Multa diária. Cominação para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Exclusão da astreinte. Impossibilidade. Hipótese tratada nos autos que comporta sua aplicação. Revisão do valor. Descabimento. Fixação em realizada de forma razoável e proporcional. Inexistência de caracterização de enriquecimento sem causa da parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.